Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748296-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: ELIZEU ELIEL DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de embargos à execução, revogou parcialmente decisão anterior para determinar que o ônus da prova recaia sobre a agravante. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 21315194). A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 21445156), oportunidade em que defendeu a manutenção da decisão agravada. Após a informação de que foi proferida sentença no processo principal, esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, oportunidade em que a agravante reconheceu a perda do objeto do presente agravo de instrumento (ID 22673307). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento, em razão da perda do objeto. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator